Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARA COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATADA. PROVA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONTRATO. VALOR MANUSCRITO CONSTANTE APENAS EM TERMO DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSUFICIÊNCIA.

1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Os fatos alegados pelo autor não são incontroversos se a parte, revel citada por edital, foi assistida pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, e contestou a ação por negativa geral, diante da prerrogativa do art. 341, parágrafo único, do CPC.

3. Ainda que o contrato tenha sido firmado apenas entre a apelada e o hospital, que não integrou o processo, é de se reconhecer a legitimidade ativa da apelante se, em outro instrumento, foi-lhe imputada responsabilidade exclusiva para cobrar dívidas decorrentes da prestação de serviços de anestesista (CPC, art. 17).

4. É insuficiente a prova decorrente da indicação do valor devido de forma manuscrita, em termo de internação, pois está em desacordo com as cláusulas contratuais, que previram a forma de constituição do débito por notas fiscais, cópia de prontuário ou por duplicata e conhecimento prévio à apelada, o que não ocorreu.

5. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu débito por não ter juntado aos autos os documentos necessários para a caracterização da dívida, especialmente quando os valores não estão previstos nos instrumentos contratuais.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.